Tribunal: CARF
Processo: 12448.910979/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910979/2010-36
ACÓRDÃO
1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
IRPJ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
APRESENTADAS. PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE
DE
RETORNO
DO
PROCESSO
PARA
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Tendo em conta a apresentação de novas provas que denotam indício do
direito creditório do contribuinte, faz-se necessário o retorno dos autos à
unidade de origem para que avalie a sua liquidez e certeza, e não haja
supressão de instância administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o
processo retorne à unidade de origem para que avalie os documentos apresentados pela
Recorrente em seu recurso, requeira outros documentos, se for o caso, e reaprecie o pedido do
contribuinte, retomando o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 3.044.397,13.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 880537985 (fls. 08),
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP: 11853.61096.090307.1.3.02-
3269, e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 39378.14389.190307.1.3.02-
8857, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para
respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação das Declarações de Compensação
apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/07)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiram o acórdão
n. 12-100.909 (fls. 68/77), no qual por unanimidade de votos, decidiram por NEGAR PROVIMENTO
à manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...) A manifestante alega em seu requerimento de fls. 02/04 que possuía crédito
suficiente relativo a Saldo Negativo de IRPJ com base em pagamentos por
estimativas e retenção na fonte, tendo ocorrido apenas falta de informação da
referida parcela de retenção, no montante de R$ 146.973,45, código 3426, pela
fonte pagadora, CNPJ 16.638.413/0001-36, em sua DIRF, a qual já retificou em
01/10/2010, incluindo tal valor, conforme documento de fl. 24. (...)
A contribuinte apresentou a Dcomp no 18773.70436.310106.1.3.02-5801 (fls.
10/18), requerendo como crédito um saldo negativo de IRPJ apurado no período
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
3
de 01/01/2005 a 31/12/2005, indicando como parcelas de origem desse crédito,
entre outras, retenções na fonte, conforme apresentado na tabela 5 abaixo: (...)
A coluna “d” da tabela acima, apresenta o valor não confirmado no Despacho
Decisório, no montante de R$ 146.973,45.
Ao analisar as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
apresentadas no período, constatou-se que a alegação da manifestante não
procede, uma vez que não foi localizada uma retenção no valor total de R$
146.973,45,
sob
código
3426,
efetuada
pela
fonte
pagadora,
CNPJ
16.638.413/0001-36.
Há apenas uma retenção no valor total de R$ 178.950,00, sob código 5706,
efetuada pela fonte pagadora, CNPJ 16.638.413/0001-36, a qual já foi considerada
na formação do saldo negativo, no montante de R$ 168.300,00, como consta na
quarta linha da tabela 6 acima.
Inseriram-se telas do sistema de controle de DIRF da RFB corroborando fato de
não haver nenhum valor de retenção efetuada pela fonte pagadora, CNPJ
16.638.413/0001-36, sob código 3426, destacando-se, inclusive, o único valor
retido sob o código 5706 por aquela fonte pagadora: (...)
Muito embora, a manifestante alegue que a fonte pagadora retificou a DIRF para
incluir tal valor, na verdade, nada foi apresentado nos autos que comprove tal
fato.
Foram juntados aos autos o recibo de entrega da DIRF e comprovantes de
pagamentos sob o código 3426. Tais documentos só comprovam que a pessoa
jurídica, inscrita no CNPJ sob no 16.638.413/0001-36, entregou uma DIRF
retificadora e recolheu DARF sob o código 3426, que podem ser de qualquer
beneficiário, já que é o valor consolidado.
Vale ressaltar que a manifestante não apresentou o comprovante de retenção na
fonte, que é o documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a
seu favor, pelo entendimento do que dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999 e art.
12 da Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004. (...)
Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos
rendimentos utilize o IRPJ como antecipação do IRPJ devido ao final do período.
Ao pesquisar, nos sistemas da RFB, a DIRF retificadora transmitida pela fonte
pagadora, CNPJ 16.638.413/0001-36, constatou-se que os valores alegados pela
manifestante não a trazem como beneficiária.
Nesse sentido, não há, nos autos, nada que comprove que a retenção não
confirmada no Despacho Decisório de fl. 08 foi efetuada, tendo como beneficiária
a manifestante.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
4
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho
Decisório no 880537985 (fl. 08), visto que não foi apresentado elemento de prova
ou de direito capaz de modificá-lo.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 141/153),
no qual aduz, em síntese:
(a) Em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade do Acórdão proferido pela
DRJ, por violação aos princípios da ampla defesa, devido processo legal,
contraditório e, por conseguinte, ao da verdade material. Sustenta que a
negativa do direito de compensação confirmada pelo Acórdão recorrido decorre
da desconsideração de prova documental constante do processo administrativo,
quais sejam: (i) Cópia das fichas 12-A e 50 da DIPJ 2006, ano calendário 2005; (ii)
Comprovante de Entrega da DIRF da Fonte Pagadora CNPJ n° 16.638.413/0001-
36; (iii) Cópia dos DARFs código 3426 recolhidos pela Fonte Pagadora CNPJ n°
16.638.413/0001-36.
(b) Afirma que a documentação ora mencionada tem como escopo a comprovação
de que na composição do saldo negativo de IRPJ de 2005, deve ser incluído o
valor de R$ 146.973,45, relativo à retenção do IRRF da ITAIPU Máquinas e
Veículo LTDA. (CNPJ no 16.638.413/0001-36).
(c) A Recorrente sustenta que o valor do crédito tributário objeto da declaração de
compensação foi devidamente demonstrado na DIPJ e corresponde exatamente
aos lançamentos registrados em seus documentos contábeis, os quais têm por
base contrato de mútuo regularmente celebrado. Destaca que todos os
documentos comprobatórios foram devidamente anexados aos autos. Afirma,
ainda, que a análise desses documentos, conduz necessariamente ao
reconhecimento da existência do saldo negativo de IRPJ referente ao ano de
2005, evidenciando a legitimidade e suficiência do crédito utilizado nas
compensações realizadas.
(d) Subsidiariamente, pugna para que seja convertido o julgamento em diligência,
determinando a efetiva análise pelo órgão julgador de 1a instância do conjunto
probatório anexado aos presentes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
5
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS E
POR PRESCINDIR DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA
A Recorrente pede o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido uma vez
que este não teria examinado todo o conjunto probatório constante dos autos, o que teria
atentado contra os princípios da ampla defesa, devido processo legal, contraditório e, por
conseguinte, ao da verdade material.
No caso, verifico que a instancia de piso analisou os documentos apresentados,
inclusivo confrontando-os com as informações constantes das telas do sistema de controle de
DIRF da RFB. Mas considerou que nenhum documento apresentado estaria apto para comprovar
as alegações trazidas, reforçando que o comprovante de retenção na fonte é que seria o
documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a seu favor. Vejamos:
26. Inseriram-se telas do sistema de controle de DIRF da RFB corroborando fato
de não haver nenhum valor de retenção efetuada pela pela fonte pagadora, CNPJ
16.638.413/0001-36, sob código 3426, destacando-se, inclusive, o único valor
retido sob o código 5706 por aquela fonte pagadora: (...)
27. Muito embora, a manifestante alegue que a fonte pagadora retificou a DIRF
para incluir tal valor, na verdade, nada foi apresentado nos autos que comprove
tal fato.
28. Foram juntados aos autos o recibo de entrega da DIRF e comprovantes de
pagamentos sob o código 3426. Tais documentos só comprovam que a pessoa
jurídica, inscrita no CNPJ sob no 16.638.413/0001-36, entregou uma DIRF
retificadora e recolheu DARF sob o código 3426, que podem ser de qualquer
beneficiário, já que é o valor consolidado.
29. Vale ressaltar que a manifestante não apresentou o comprovante de retenção
na fonte, que é o documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a
seu favor, pelo entendimento do que dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999 e art.
12 da Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004.
Embora eu não concorde com essa última afirmação da DRJ, até por força da
Súmula n. 143 deste CARF, entendo que ela estava no seu campo de liberdade de valoração das
provas e por isso não há nenhuma conduta concreta que, a meu ver, fira o direito ao contraditório
e a ampla defesa da contribuinte que justifique a declaração de nulidade da decisão.
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
6
3
MÉRITO: DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, ORIUNDO DA APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ RELATIVO AO ANO DE 2005
A Recorrente aduz que, no exercício sua atividade, celebra contratos mútuos os
quais, por ocasião dos respectivas pagamentos, encontram-se obrigados à retenção de
determinados tributos, entre eles o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
Especificamente no ano de 2005, a Recorrente buscou demonstrar e foi
devidamente reconhecido pela Autoridade Fazendária quase a totalidade do direito creditório
decorrente do saldo negativo apurado, sendo questionado apenas uma das retenções.
Para fins de demonstrar os valores efetivamente recebidos no ano de 2005, com o
devido desconto das retenções, a Recorrente apresenta cópia da seguinte documentação:
(i)
Contrato de mútuo celebrado que deu origem à retenção na fonte (Doc.2);
(ii)
Comprovantes de arrecadação do IRRF realizado pela Itaipu Máquinas e
Veículos Ltda. (Doc. 3); e
(iii)
Razão de imposto de renda retido na fonte no ano de 2005 (Doc. 4).
Afirma que, ao analisar o Razão contábil, é possível aferir a lisura e correção da
apuração relativa ao referido período de apuração, vez que os lançamentos contábeis efetuados
encontrar-se-iam devidamente correspondidos à retenção.
Além da documentação descrita anteriormente, a Recorrente apresenta a cópia das
folhas do Livro Diário e do Razão da conta de Receitas que identificassem a devida contabilização
dos valores (Doc.5):
(i)
Termo de Abertura e Fechamento Diário 2005; e
(ii)
cópia das folhas com Lançamentos no Diário 2005.
Tomando em consideração que, como dispõe a Súmula n. 143 do CARF “A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos” e que a Recorrente apresenta importantes documentos no
intuito de comprovar os valores retidos na fonte, e que estes documentos foram juntados
somente agora no momento do Recurso Voluntário, entendo que o Processo deve retornar a
unidade de origem para que os avalie, requeira outros documentos, se for o caso, e reaprecie o
pedido do contribuinte, retomando os rito processual.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e no mérito, para que
não haja supressão de instância, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que o
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.680 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910979/2010-36
7
processo retorne à unidade de origem para que avalie os documentos apresentados pela
Recorrente em seu recurso, requeira outros documentos, se for o caso, e reaprecie o pedido do
contribuinte, retomando o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 162
DF CARF MF
Original